Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713137-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, nos autos da ação de conhecimento no 0700217-57.2024.8.07.0012, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASILIA S/A., na qual indefere a tutela provisória de urgência, nestes termos: Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentada por HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA em desfavor de BANCO DE BRASILIA S/A. Quanto à tutela provisória, alegou, em síntese, que a parte requerida processa uma execução extrajudicial de imóvel da autora adquirido via financiamento imobiliário. Aduziu que o banco demandado não observou o devido procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/97 ao deixar de conceder ao devedor/autor a oportunidade de purgar a mora e ao negligenciar a obrigação de notificá-lo sobre as datas dos leilões. Como elementos da tutela de urgência, enumerou o fumus boni juris baseado na falta de notificação para purgação da mora e falta de clareza nas datas dos leilões, bem como fundamentou o risco de dano irreparável caso haja prosseguimento das hastas e o risco iminente em caso de arrematação do imóvel, ameaçando a eficácia da ação. Assim, pleiteou a suspensão dos leilões para proteger o direito de preferência e evitar abusos da instituição financeira. Ressaltou que eventual decisão de sustação que não causará qualquer prejuízo para as partes, por ser possível a remarcação do mencionado leilão. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada, a parte autora foi intimada para emendar a inicial e apresentar documentos ao ID. 183498181. A parte autora ao ID. 188399251 apresentou o pagamento das custas iniciais. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial. No que se refere à tutela de urgência, a parte autora comprovou nos autos a existência de processo bancário extrajudicial de execução relativo ao veículo e a previsão de leilão para a data informada (ID. 183480183). Não logrou comprovar, contudo, as alegadas nulidades relativas à falta de notificação. Diante disso, verifica-se, por ora, que não há elementos nos autos suficientes para comprovação da probabilidade do direito, visto que a comprovação das intimações depende de juntada nos autos dos comprovantes emitidos pelos correios que, em regra, ficam em posse da Sociedade Empresária requerida. Não obstante, os leilões que se pretendia postergar estavam previstos para os dias 29/01/2024 e 31/01/2024. A parte autora sequer juntou em tempo hábil os documentos para emenda da inicial a fim de que o requerimento de tutela fosse apreciado. Dessa forma, considerando a ausência de provas indiciárias da existência da nulidade, a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como diante de eventual perda de do objeto do pedido de tutela, indefiro, nesta etapa, a tutela de urgência pleiteada. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Em suas razões, alega que a instituição bancária agiu de forma sorrateira, sem comunicação clara, requerendo o leilão do imóvel dado em garantia não teve a diligência determinada pela legislação para garantir que pudessem apresentar defesa e purgar a mora no tempo adequado, ser cabível sua manutenção na posse do imóvel, sob o entendimento de que é nula a intimação por edital, bem como pode purgar a mora a qualquer tempo até a arrematação do bem. Diz ser cabível sua manutenção na posse do imóvel, sob o entendimento de que é nula a intimação por edital, bem como pode purgar a mora a qualquer tempo até a arrematação do bem. Sustenta a nulidade da intimação por edital, porquanto desconsidera os direitos do consumidor, uma vez que é considerado consumidor. Cita o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, o qual dispõe que o leilão extrajudicial somente pode ser realizado após o devedor ser intimado da dívida pelo oficial competente do Registro de Imóveis ou pelos Correios com Aviso de Recebimento (AR), com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para quitação do débito. Pugna pela inversão do ônus da prova, eis que consubstanciada na impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova, conforme previsto pelo Código de Processo Civil. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal, para não realização de novo leilão extrajudicial, até que se julgue o mérito da demanda. No mérito, pedem seja reformada a decisão agravada e confirmada a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 57456292/57456293). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Em síntese, trata de ajuizamento de ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Leilões Designados para os dias 29.01.2024 e 31.01.2024, movida por HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. No que se refere à tutela provisória, nota-se que a parte requerida processa ação de execução extrajudicial de imóvel da parte autora, ora recorrente, adquirido via financiamento imobiliário. Aduziu que o banco demandado não observou o devido procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/97 ao deixar de conceder ao devedor/autor/recorrente a oportunidade de purgar a mora e ao negligenciar a obrigação de notificá-lo sobre as datas dos leilões. Como elementos da tutela de urgência, enumerou o fumus boni juris baseado na falta de notificação para purgação da mora e falta de clareza nas datas dos leilões, bem como fundamentou o risco de dano irreparável caso haja prosseguimento das hastas e o risco iminente em caso de arrematação do imóvel, ameaçando a eficácia da ação. Dessa forma, buscou a suspensão dos leilões para proteger o direito de preferência e evitar abusos da instituição financeira, sob o entendimento de que a sustação que não causará qualquer prejuízo para as partes, por ser possível a remarcação do mencionado leilão. Dispõe o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, que o leilão extrajudicial somente pode ser realizado após o devedor ser intimado da dívida pelo oficial competente do Registro de Imóveis ou pelos Correios com Aviso de Recebimento (AR), com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para quitação do débito, in verbis: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. [...] § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.” No entanto, apesar da alegação, nota-se que o magistrado determinou emenda à inicial, o que foi atendido em 01/03/2024, (ID 188399253 dos autos de origem), juntando documentos (IDs 188399254/188399255), portanto em data muito posterior às datas marcadas para realização da primeira e segunda hastas públicas do imóvel objeto do litígio. Dessa forma, em 04/03/2024, foi proferida Decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada e determinando a citação da instituição bancária. Verifica-se dos autos, que foi juntada Escritura Pública de Compra e Venda, com Pacto de Alienação Fiduciária, no âmbito do SFI, para financiamento do imóvel situado na Rua Moisés, Lote 10 – Loteamento “Morada de Deus”, São Sebastião-DF, e registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob no 104.466 (IDs 192858853/192858854 dos autos de origem). Em razão da inadimplência do devedor, ora recorrente desde 12/04/2023, o banco providenciou a consolidação da propriedade do bem imóvel alienado, nos termos do art. 26 e seguintes da Lei n. 9.514/97 e do próprio Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Oitava da referida Escritura Pública, com publicação dos editais de notificação dos devedores no Correio Braziliense nos dias 12, 13 e 14/09/2023 e, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem que o devedor realizasse a purga da mora, foi emitida pelo Cartório, em 16.10.2023, portanto, obedecendo os trâmites legais. Cumprindo, portanto, a exigência legal prevista na Lei n. 9.514/97, após a consolidação da propriedade, o Banco providenciou a realização dos leilões para venda do imóvel que, marcados, o Banco enviou as respectivas intimações ao devedor, sinalizando o direito de pagamento da dívida e, assim, eventual sustação dos leilões. Dessa forma, o devedor tinha conhecimento de todo o procedimento em curso e dos leilões marcados que anexou aos autos (ID 183480183 dos autos de origem), o Edital de Leilão Público no 005/2024 recebido. Por fim, verifica-se dos autos, que os leilões foram negativos e o bem foi adjudicado ao BRB (IDs 192858866/192858867) com data de 10/4/2024. Assim, conforme documentos anexados pelo Banco nos autos de origem, diferentemente do alegado pelo devedor/recorrente, o procedimento da Consolidação da Propriedade ocorreu em conformidade com a Lei n. 9.514/97, inclusive possibilitando ao devedor regularização da operação, inexistindo afronta aos dispositivos legais. Dessa feita, não há que se falar em manutenção ou reintegração de posse, falta de intimação por edital, ou vício que macule a arrematação do imóvel pelo credor, ora recorrido e não há que se falar em violação ao ônus probatório. Assim, verifico que foram cumpridos todos os requisitos legais previstos no art. 26, §§ 1.o, 2.o, 3.o, 3.o-A, 3.o-B e 4.o, da Lei n. 9.514/1997, relativamente ao procedimento extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária imobiliária em favor do credor-fiduciário. Por fim verifico que o recorrente não fez instruir os autos de origem com o inteiro teor do procedimento extrajudicial, motivo por que a causa desafia a instauração do amplo contraditório e o exercício de cognição judicial plena e exauriente. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. EXISTENTE. ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida. 2. Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei n.o 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em leilão público e recíproca quitação. 3.In casu, os próprios agravantes informam ter ofertado o imóvel em garantia à cédula de crédito bancário bem como reconhecem a inadimplência, o que acarreta a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, consequentemente, sua alienação em hasta pública, sendo inviável a antecipação da tutela para determinar a suspensão do leilão do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão 1412129, 07402434120218070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe: 12.4.2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. PURGA DA MORA. LEI N. 9.514/1997. PROCEDIMENTO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR/FIDUCIÁRIO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESCONHECIMENTO DO LEILÃO. COMUNICAÇÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial), indeferiu pedido de tutela de urgência para fins de declarar inválida a execução extrajudicial, com a consequente suspensão do leilão e o cancelamento do registro e da averbação do imóvel em nome do banco réu/fiduciário. 2. De acordo com a Lei n.o 9.514/97, que traz regramento específico quanto à alienação fiduciária de coisa imóvel, a intimação do devedor fiduciante para purgar a mora é uma das exigências para consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário/credor. 3. Consoante as alterações promovidas pela Lei n.o 13.465/2017 na Lei n.o 9.514/97, deve o devedor fiduciante ser intimado pessoalmente acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. 4.In casu, malgrado afirme a agravante irregularidade no procedimento e ciência do leilão apenas por eventualidade, sua pretensão se funda em fatos rechaçados por provas documentais, tendo a parte agravada, a priori, cumprido com todas as exigências necessárias para a consolidação da propriedade em seu favor. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJDT. Acórdão 1148475, 07183968520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 30.1.2019, publicado no DJe: 11.2.2019). Ressalte-se, por fim, que o recurso deve se limitar ao conteúdo, ao teor da decisão impugnada, em atenção à congruência e à dialeticidade; no caso, não se tratou de inversão do ônus da prova da decisão recorrida, pleito apresentado em evidente supressão de instância e não deve ser conhecido. Por todos os fundamentos acima expendidos, indefiro a tutela provisória de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator